Tribunal: STF
Processo: RHC 57051
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
1) INCOMPETÊNCIA PENAL RATIONE LOCI. FALTA DE PROVA DO LUGAR DA
INFRAÇÃO. - 2) REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS. ALTERADOS OS FUNDAMENTOS
QUE PODEM LEVAR AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE, NÃO SE LHE DEVE
RECUSAR CONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.